Tribunal: TJPA
Processo: 0012359-80.2012.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012359-80.2012.8.14.0006

APELANTE: EMERSON SILVA MONTEIRO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL. DESPROVIMENTO.

1.
A existência de vetor negativo autoriza o arbitramento da pena-base acima do mínimo legal – Súmula 23 do TJ/PA.

2.

É cabível a utilização de uma das qualificadoras na primeira fase da dosimetria e de outra na terceira fase sem que isso represente bis in idem.

3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
EMERSON SILVA MONTEIRO
contra a sentença que o condenou pela prática do crime de roubo qualificado, descrito no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal, à pena de: 5 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 101 (cento e um) dias-multa em regime inicialmente semiaberto.

Consta na inicial em resumo, que no dia 13.10.2012, por volta de 11:30h, o acusado, na companhia de menor adolescente, fazendo uso de arma de fogo, tomou de assalto Helder Antônio da Costa de Lima, em via pública, tendo-lhes subtraído o veículo motocicleta HONDA, modelo CG 125 Fan KS, Placa OFV-3246,, a quantia de R$-70,00, uma carteira de meia passagem e instrumento de trabalho. Os meliantes foram presos em flagrante mais adiante quando foram abordados pela polícia militar e perseguidos. Por tais condutas, o acusado foi incurso no crime previsto no art. 157, § 2º, I e II, do CP.

No ID 4415434, sobreveio sentença condenatória.

Contra o decreto condenatório, o Réu recorreu, protestando pela reforma da decisão monocrática
,
requerendo a redução da pena corpórea para o mínimo legal (ID 4415442).

Constam contrarrazões ao recurso (
ID 4415442).

No ID 4415443, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório. À
revisão, nos termos regimentais, para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

O Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo,
no sentido de
redução da pena para o mínimo legal.

No que tange à
dosimetria da pena
, requer a defesa
redução da pena-base do roubo para o mínimo legal
, por entender que os dois vetores negativados pela magistrada o foram ilegalmente.

Vejamos a dosimetria:

“
Crime de Roubo Qualificado (Art. 157, §2º, I e II, do CP.)1.1. Pena privativa de liberdade. Culpabilidade em grau normal pois as provas dos autos não revelaram intensidade de dolo acima da média. Os antecedentes criminais devem ser considerados favoráveis, pois nos autos não há registro de condenação criminal transitado em julgado. Conduta social que deve ser considerada favorável, haja vista a insuficiência de dados (princípio do in dubio pro reo). Personalidade reputada favorável, haja vista a insuficiência de dados (princípio do in dubio pro reo). O motivo do crime deve ser considerado favorável ao réu, haja vista que não foi identificada outra motivação além do proveito econômico. Porém, tal circunstância já é inerente ao tipo penal, sendo vedada sua inclusão nesta fase da dosimetria, pois representaria bis in idem. As circunstâncias do delito são desfavoráveis ao imputado, pois nos autos há prova de que este agiu com audácia acima da média, eis que ingressou com emprego de arma de fogo contra a vítima, fato que implica em risco concreto por integridade física e perturbação mental deste. Importante registrar que faço uso nesse momento da dosimetria da pena do emprego da arma na ocorrência do crime. Quanto às consequências do delito em relação às vítimas, devem ser consideradas desfavoráveis ao acusado, eis que os bens foram parcialmente recuperados, pois somente a motocicleta fora recuperada. A vítima não contribuiu para a realização da conduta ilícita, sendo a valoração neutra, conforme precedentes reiterados do STJ. Desta feita, tendo em vista a existência de 02 (duas) circunstâncias desfavoráveis, fixo a pena base em 05 anos e 06 meses de reclusão. Inexistem circunstâncias agravantes. No caso concreto, o acusado confessou a prática do delito e era menor de 21 anos à época dos fatos. Assim, reconheço as duas atenuantes e fixo-as no patamar de 1/5 (um quinto), restando a pena em 04anos, 04 meses e 24 dias de reclusão. Ausente causa de diminuição de pena. Presente causa de aumento de pena, a qual aplico na fração mínima de 1/3 (um terço), pertinente aos incisos II do § 2º do art. 157 do CP, perfazendo uma pena de 05 anos, 10 meses e 12 dias de reclusão. ASSIM, TORNO A SANÇÃO DEFINITIVA EM 05 (CINCO) ANOS, 10 (DEZ) MESES E 12(DOZE) DIAS DE RECLUSÃO.1.2. Pena Pecuniária. Levando em conta as circunstâncias legais já analisadas (CP, art. 59), a causa de aumento, bem como o concurso formal, FIXO-A PENA EM 101 (CENTO E UM) DIAS-MULTA. Apreciando a situação econômica do réu, fixo cada dia-multa em um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato, cujo valor será apurado na fase de execução penal (CP, art. 49).
.”

Vê-se claramente que não houve ilegalidade na valoração dos vetores impugnados, posto que os vetores analisados foram claros na demonstração da negatividade: no que tange à
circunstâncias do crime
, o magistrado utilizou o uso de arma de fogo para agravar a pena-base, frisando que não iria repeti-lo na terceiraa fase, o que é perfeitamente admissível e não denota
bis in idem
em assim proceder; e as
consequências do crime
também não foram inerentes à conduta, já que houve prejuízo material e moral à vítima que não recuperou todos os bens sbtraídos pelos meliantes, não cabendo a esta Corte fazer Juízo de valor sobre a importância dos bens subtraídos para a vítima.

Em sendo assim, não vejo qualquer ilegalidade no arbitramento da pena-base em 5 anos e 6 meses de reclusão, ou seja, entre os graus mínimo e médio, reforçado pela Súmula 23/TJPA.

Na segunda fase, também não houve ilegalidades, já que foram reconhecidas ao Réu as atenuantes da menoridade e confissão, implementadas em
1/5 (um quinto), levando à pena em 4 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão.

E na terceira fase, foi aplicada apenas a qualificadora do concurso de agentes em 1/3, elevando a pena para 5 anos, 10 meses e 12 dias de reclusão.

Desta forma, conclui-se que não há ilegalidade na sentença impugnada, agindo o magistrado dentro dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para

manter a sentença
a quo,
por seus próprios fundamentos.

Belém, 10/06/2021